Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701756-60.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AMANDA GOMES DE OLIVEIRA PACIENTE: IGOR PRIMO DE JESUS AUTORIDADE: MM JUIZA DA 5 VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente IGOR PRIMO DE JESUS, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que manteve a prisão preventiva do paciente após a prolação da sentença condenatória. A impetrante alega que foi preso em flagrante no dia 28/11/2023 e a prisão foi convertida em preventiva em 30/11/2023. Informa que o paciente foi condenado por suposto tráfico de entorpecentes, à pena de 05 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa, no regime semiaberto (autos no 0707264-31.2023.8.07.0008). Sustenta que foi negado o direito de recorrer em liberdade, perfazendo 236 dias de prisão preventiva, sendo esta mais severa que a própria pena aplicada ao paciente. Aduz que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica. Pondera que o paciente possuía emprego lícito e é provedor da família. Requer a concessão da liminar para o relaxamento da prisão, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, em linha de princípio, não há razões para revogar prisão preventiva, tendo em vista que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação imposta na sentença condenatória. Compulsando os autos no 0707264-31.2023.8.07.0008, foi proferida sentença em 27/05/2024, condenando o paciente pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 anos e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 625 dias-multa. Na r. sentença, restou consignado que “os réus permaneceram durante toda a instrução processual encarcerados e ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação da segregação preventiva e às sucessivas decisões deste Juízo mantendo a custódia cautelar (IDs n. 184555683, 188480050 e 195395344), cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Ressalte-se que os elementos dos autos demonstraram acentuada gravidade concreta, com a apreensão de grande quantidade de substâncias ilícitas (1.186,50 gramas de maconha/skunk e 254,53 gramas de cocaína). Outrossim, como demonstrado acima ao se afastar o benefício do denominado tráfico privilegiado, evidenciou-se um profundo envolvimento de CARLOS, FELIPE e IGOR com mundo criminoso e uma traficância habitual. Não bastasse, todos possuem vasto histórico de envolvimento com atividades criminosas. Assim, em liberdade, encontrarão os mesmos estímulos para voltarem ao comércio de psicotrópico, já que restou caracterizada a propensão deles ao crime. Dessa forma, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública.”. Os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Extrai-se também da r. sentença que foi determinado a recomendação dos réus a estabelecimento penal adequado ao regime prisional fixado. A recomendação foi atendida, pois a impetrante informa que o paciente se encontra detido na unidade prisional CIR, estabelecimento prisional destinado a reeducandos do sexo masculino em cumprimento de pena em regime semiaberto. Portanto, mostra-se possível a manutenção da prisão preventiva, pois o paciente está recolhido em estabelecimento prisional adequado e há excepcionalidade apta a justificar a manutenção da segregação cautelar. Por oportuno, verificam-se os seguintes precedentes do STJ e deste TJDFT: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EXTORSÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum. No caso dos autos, consta do voto condutor do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.405/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. 1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, tal como ocorre na espécie, em que a prisão preventiva do réu foi mantida, com esteio em fundamento idôneo, consubstanciado na reiteração delitiva do recorrente. 2. Quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto, a jurisprudência desta Corte superior entende que "[n]ão há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu". Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 174808 RS 2022/0402279-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA FUNDAMENTADA. LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. CARTA DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR. 1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento pela viabilidade de manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto na sentença condenatória e, para compatibilizar com o entendimento da Suprema Corte que é pela incompatibilidade, exige excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva. 2. No caso concreto, nos termos constantes na sentença e nas decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, verifica-se que a autoridade judiciária indicada como coatora justificou a excepcional necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, porque entendeu que permanecem os motivos que justificaram a decretação inicial da medida, face a gravidade concreta das condutas e a vulnerabilidade da vítima da violência doméstica e familiar. [...] (Acórdão 1884861, 07255911420248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA FUDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. Os Tribunais Superiores possuem entendimento do sentido da possibilidade da manutenção da prisão preventiva mesmo diante de sentença condenatória que fixa o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, desde que haja justificativa excepcional da medida. No caso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a elevada periculosidade do recorrente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1883974, 07075582920228070005, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em análise preliminar, não se verifica ilegalidade na prisão preventiva. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.